Tribunal: STF
Processo: Rcl 90772
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Tiogo Pereira Fernandes alega que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro inobservou, nos autos n. 2001788-94.2023.8.05.0001 o verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Sustenta que “Em 14 de novembro de 2025, foi-lhe deferida a progressão ao regime semiaberto, mas indeferido a progressão de regime harmonizado [...] A manutenção do Reclamante em regime mais gravoso, em estabelecimento inadequado e superlotado, traduz constrangimento ilegal e afronta direta à autoridade deste Supremo Tribunal”.

Requer “o reconhecimento da ofensa à SÚMULA VINCULANTE 56, com a cassação da decisão reclamada e a determinação de que o Reclamante seja colocado em regime compatível com a progressão deferida, seja mediante regime semiaberto harmonizado, prisão domiciliar ou regime aberto, até o surgimento de vaga em colônia agrícola ou estabelecimento similar, como medida de justiça e de fiel observância à Constituição”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Conforme exposto pela autoridade reclamada (eDoc 22):

[...]
Em relação à informação de que o apenado está cumprindo pena em regime mais gravoso e que há superlotação na unidade prisional, informo que o Conjunto Penal de Juazeiro se destina ao recolhimento de condenados ao cumprimento de pena em regimes fechado e semiaberto, e, em consulta aos dados estatísticos da população carcerária da unidade prisional, que estão disponibilizados no site da SEAP/BA (https://www.ba.gov.br/seap/sites/site-seap/files/2026-03/RELA TORI0%2019-03-2026 .pdf - última atualização dia 19.03.2026), verifiquei que as vagas destinadas ao regime semiaberto não se encontram com superlotação, pois há disponibilidade para 64 presos e atualmente encontra-se preenchidas com 61 presos, não merecendo prosperar a justificativa do requerente. 
De igual forma, o apenado se encontra em local separado dos presos do regime fechado, destinado a presos do regime semiaberto, denominado "ALBERGUE" no Conjunto Penal de Juazeiro. 
[...]
Verifico do ato reclamado que o reclamante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Portanto, a decisão reclamada não diverge dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG): 

Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.

Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 56 da Súmula.

É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).

3. Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 

4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

5. Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente